Tribunal: TJBA
Processo: 8041577-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041577-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS BARBOSA GUEDES

AGRAVADO: JUSSELINO GOMES SAO MATEUS

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de prova robusta do esbulho possessório e necessidade de dilação probatória.

II. Nos termos do art. 560 do CPC, "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho". Para tanto, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar a posse, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse.

III. No caso concreto, a prova documental carreada aos autos, notadamente o boletim de ocorrência e a audiência de justificação prévia, não demonstram, de forma inequívoca, a extensão do imóvel supostamente esbulhado, sendo necessária a realização de perícia técnica para melhor apuração dos fatos.

IV. A ausência de comprovação inequívoca do esbulho possessório inviabiliza a concessão da tutela de urgência, que exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. Além disso, o próprio contexto dos autos demonstra ausência de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

V. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de n.
8041577-64.2024.8.05.0000

em
que
figuram

como

agravante

JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA e outros
,
e
como

agravado

JUSSELINO GOMES SÃO MATEUS
.

ACORDAM
os

desembargadores

integrantes
da
Primeira
Câmara
Cível
do Estado da Bahia,
em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

Agravo
de
Instrumento
,
nos

termos
do
voto
do relator.

Sala das
Sessões
,
local e data
constantes
do
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA